Tribunal: TJES
Processo: 5005104-61.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005104-61.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEFICIENTE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva do ente público deve ser aferida com base na narrativa contida na petição inicial, sendo suficiente a alegação de omissão específica do dever de agir.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e demais provas documentais são suficientes para demonstrar a precariedade da iluminação pública no local do acidente, corroborando a tese de culpa concorrente (art. 945, do Código Civil).

3. Ao estabelecer o valor de indenização por dano moral, deve-se considerar a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, conforme art. 944 do Código Civil.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando, no caso, o fator de redução decorrente da concorrência de culpas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A tese recursal de ilegitimidade passiva
ad causam
não merece acolhimento, pelas razões que passo a declinar.

De acordo com a teoria da asserção, “
a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 1.843.629/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024).

No mesmo sentido é a firme orientação deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto. (AI nº 5003254-91.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 15/04/2024 - grifei)

No caso, a Apelada justificou a pertinência subjetiva do ente público para figurar no polo passivo da demanda pelo fato não ter assegurado iluminação pública eficiente no trecho em que ocorreu o acidente de trânsito noticiado na causa de pedir. Trata-se, portanto, de alegação de omissão de um dever específico de agir não observado pelo Apelante.

Embora o Apelante afirme que o trecho da BR-101 em que ocorreu o acidente encontra-se sob concessão, a tese autoral articulada na causa de pedir é suficiente para justificar a sua legitimidade passiva
ad causam
, razão pela qual a r. sentença não merece reformar neste particular.

Superada a questão alusiva à legitimidade do Apelante para figurar como parte nesta demanda, prossigo no exame das demais teses recursais.

Quanto aos fatos, narra a petição inicial que no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 18h20, Henrique dos Santos Batista, filho da Apelada, deslocava-se de bicicleta com um amigo pela
via marginal da BR-101
, na altura do KM 143, Município de Linhares, quando foi atropelado por um automóvel. Henrique veio a óbito no local do acidente.

Do que se extrai da documentação acostada aos autos, os dois jovens trafegavam de bicicleta pela pista de rolamento no mesmo sentido do automóvel GM Cruze. Em determinado momento, eles mudaram de posição na via dupla, passando para a faixa do lado esquerdo. O veículo colidiu com a traseira da bicicleta de Henrique, projetando-o sobre o capô e para-brisas do automóvel e, em seguida, ao solo.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) registrado pela Polícia Rodoviária Federal (id 7375532) destacou que o local do acidente tinha
iluminação precária
, circunstância na qual o ilustre magistrado singular ancorou a sua convicção acerca da responsabilidade civil do Apelante, impondo-lhe, consequentemente, a obrigação de indenizar, ainda que diante do quadro de
concorr
ência de culpas
.

Confira-se relevante excerto da sentença que bem sintetiza o raciocínio adotado pelo digno juiz:

“Nesse sentido, diante dos vestígios materiais levados em consideração na perícia feita pela PRF, bem como da declaração do motorista, é possível dizer que o motivo do acidente também decorreu falta de iluminação pública no trecho acidentado. Não ignoro que o documento também menciona a imprudência das crianças, que atravessaram a pista de rolamento sem adotar as cautelas devidas, ou seja, não se certificaram se tinha veículo se aproximando.

Com isso, o artigo 945 do Código Civil prevê que, quando acontece um evento que causa dano a alguém, a participação da vítima deve ser observada para o cálculo de eventual indenização. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua culpa: ‘Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano’.

Além do B.A.T, as fotografias anexadas à inicial e a gravação de vídeo demonstram a precariedade da iluminação pública no trecho, o qual é de responsabilidade do Município de Linhares. Nesse sentido, vejamos alguns julgados:

(...)

Registro que a responsabilidade pela iluminação pública é do ente municipal, dentro de seus limites geográficos, incluindo as rodovias federais que atravessam seu território, uma vez que trata-se de prestação de serviço de interesse local.

A responsabilização da municipalidade pela manutenção da via derivada de comando normativo, assentando no artigo 30, V, da Constituição da República, onde se legifera que o município é responsável pela organização e prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, in casu, iluminação pública.

Em vista disso, a omissão do réu foi fator relevante para o acidente de trânsito que vitimou o filho da parte autora, havendo, pois, nexo de causalidade a justificar sua responsabilização, ainda que a título de culpa concorrente.”

Com efeito, o acidente ocorreu em
via marginal
da BR-101 –
Av. Prefeito Samuel Batista Cruz
– em local que dá acesso a bairro Planalto, do Município de Linhares (id 7375750, pág. 06), sendo evidente, a meu sentir, inclusive com esteio no art. 30, V, da CRFB, a obrigação do ente público prestar, de modo eficiente, o serviço de iluminação pública em área de interesse local.

Ademais, a tese recursal de que não haveria responsabilidade em manter a iluminação pública no local em que ocorreu o fatídico acidente contradiz a documentação apresentada pelo próprio Apelante, pois de acordo com o documento id 7375746, consubstanciado em ofício do Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, afirma-se que “
o trecho possui iluminação pública razoável nas proximidades da BR-101,
implantada pelo município
dentro do que compete a este ente
”.

Conquanto a afirmativa de “iluminação razoável”, a anotação constante do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) registrado pela Polícia Rodoviária Federal (id 7375532) é categórica no sentido de que a iluminação pública precária no local do acidente é fator que, de modo relevante, influiu para a ocorrência do evento danoso, contexto este corroborado pelos documentos constantes dos ids 7375735 e 7375736, os quais revelam cenário de quase completa escuridão.

Assim, diante desta relevante circunstância a ser considerada na aferição do nexo de causalidade, reputo acertada a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado sentenciante acerca da concorrência de culpas (art. 945, do Código Civil), pois não se pode desconsiderar o comportamento da vítima que, ao realizar troca de faixa sem a devida atenção, contribuiu, igualmente, para a ocorrência do triste acidente.

Em síntese, se de um lado o modo como a vítima conduziu sua bicicleta na rodovia contribuiu para a colisão, a iluminação precária existente no local, de outro lado, tolheu, quase que em absoluto, a possibilidade do condutor do veículo executar uma manobra que fosse capaz de evitar ou, ao menos, minimizar os efeitos danosos do atropelamento.

Em continuidade, o Apelante postula pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

De fato, a indenização por dano moral estabelecida na sentença destoa do patamar que tem sido fixado por este órgão julgador em casos envolvendo morte decorrente de acidente de trânsito, motivo pelo qual a sentença merece reforma neste particular.

A fixação da indenização por dano moral, ainda mais em circunstâncias como a presente, é atividade sempre tormentosa. Não se pretende categorizar ou mesmo medir a dor vivida pela perda de alguém.

Trata-se, apenas, da aplicação dos critérios legais e da jurisprudência pátria, notadamente a do c. STJ, que orienta, à luz do método bifásico, seja o dano moral apurado em duas etapas: na primeira, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz (STJ, REsp n. 1.445.240/SP).

Acrescente-se que, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida, sem perder de vista, evidentemente, as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento já acolhido por este órgão julgado, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.
3) O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso.
(...)
.
(AP nº 0024740-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/02/2024 – grifei)

Ao examinar casos julgados por este eg. Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito deste órgão colegiado, verifica-se que a indenização por dano moral na hipótese de vítima fatal em acidente de trânsito tem sido fixada, majoritariamente, em valores que gravitam entre
R$ 50.000,00
(AP nº 0002468-93.2020.8.08.0047, de minha relatoria) e
R$ 60.000,00
(AP nº 0001107-89.2011.8.08.0036, relatoria Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama) para cada pessoa vítima do dano reflexo, admitindo-se, em alguns casos, a fixação em patamar superior (AP nº 0001010-78.2014.8.08.0038, relatoria Des. Namyr Carlos de Souza Filho).

No caso concreto, penso não haver circunstância fática excepcional que autorize a fixação da indenização em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), após já aplicado o fator de redução decorrente da concorrência de culpas, o qual, embora não tenha sido expressamente declarado na sentença, presume-se ser de 50%, o que autoriza a conclusão de que a base da indenização por dano moral foi fixada em
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
.

Considerando que o filho da Apelada faleceu em tenra idade (apenas 9 anos), sendo mais grave, portanto, o contexto de dor e sofrimento, penso ser a hipótese de estabelecer a base da indenização no patamar de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, reduzindo-a, após, para o valor final de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
em razão da concorrência de culpas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)